Tribunal: TJES
Processo: 5013103-17.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013103-17.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ICATU SEGUROS S/A
RECORRIDO: SILVINO DANIEL
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5013103-17.2024.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ICATU SEGUROS S/A.

RECORRIDO(A):
SILVINO DANIEL.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA DE RISCOS EXCLUÍDOS. SEGURO COLETIVO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DOS TERMOS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTIPULANTE. TEMA 1112 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por ICATU SEGUROS S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de indenização securitária pela incapacidade temporária do autor. A decisão do juízo de origem fundamentou-se na ausência de destaque em cláusula limitativa de direito, o que violaria o Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a seguradora recorrente sustenta a legalidade da recusa, argumentando que a patologia que acometeu o segurado (hérnia) está expressamente prevista na apólice como um dos riscos excluídos da cobertura. Defende, assim, a validade do contrato e a ausência de ato ilícito a justificar a condenação. Afirma ainda que a sentença ignorou o Tema Repetitivo 1112 do STJ, no sentido de que é obrigação do estipulante informar acerca das cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente não se vislumbra a supracitada carência de dialeticidade, visto que as razões recursais explicitam os motivos que ensejariam,
in status assertionis
, a reforma da sentença objurgada, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar.

4.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de produção de prova pericial
, pois a controvérsia dos autos não demanda conhecimento técnico complexo, cingindo-se à interpretação contratual à luz das provas documentais já produzidas, notadamente os laudos médicos que instruíram a inicial bem como as cláusulas contratuais do seguro.

5.

A sentença merece ser reformada. O caso dos autos apresenta particularidade, porquanto o contrato celebrado é aquele de seguro de vida coletivo (ID. 15245587), cuja previsão legal se encontra no art. 801, caput, do Código Civil: "
O seguro de pessoas pode ser estipulado por pessoa natural ou jurídica em proveito de grupo que a ela, de qualquer modo, se vincule.
" Observa-se que o seguro de vida em grupo conta com 3 (três) partes: o estipulante, o segurador e os segurados.

6.

O art. 2º da Resolução nº 434/2021 do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP define estipulante como "
a pessoa natural ou jurídica que contrata apólice coletiva de seguros, ficando investido de poderes de representação dos segurados perante as sociedades seguradoras
".

7.

Portanto, o negócio jurídico é estabelecido entre o estipulante e o segurador, incumbindo àquele o pagamento do prêmio por meio do qual o segurador contrai a obrigação de indenizar determinado grupo segurável.

8.

Relevante particularidade do seguro de vida coletivo é a transferência do dever de informação da figura do segurador para a do estipulante.

9.

Não obstante anterior divergência quanto ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 1112, firmou tese na área do direito do consumidor cuja discussão cingia-se a definir a qual ente, seguradora ou estipulante, recai o dever de prestar informações ao segurado, mormente no que diz respeito às cláusulas limitativas e restritivas nos contratos de seguro de vida em grupo.

10.

Confira-se a tese firmada no Tema Repetitivo 1112:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. GARANTIA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).2. A controvérsia dos autos reside em definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo.3. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.
4. Recurso especial não provido.(REsp n. 1.874.788/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

11.

O enunciado, como visto acima, não é aplicável às hipóteses de estipulação imprópria, porquanto nessa o vínculo é exclusivamente securitário, inexistindo relação associativa ou trabalhista entre estipulante e segurado.

12.

A lide enquadra-se na premissa geral, tendo em conta a relação associativa mantida com a estipulante. No caso em tela, o recorrido é trabalhador portuário e o contrato de seguro foi contratado pelo seu sindicato (estipulante) junto à seguradora recorrente, consoante ID. 15245588.

13.

E, sobre isso, é preciso ressaltar que não falhou a seguradora requerida no seu dever de informar pois a despeito do fato de terem ou não sido, de fato, prestadas as devidas informações ao autor-segurado, tal responsabilidade não pode ser imputada à seguradora recorrente, que não pode sofrer efeitos da falta com o dever de informação pelo estipulante.

14.

Na hipótese em voga trata-se de cobrança de seguro de vida em grupo, que possui como estipulante o sindicato do autor, estranho à lide, a quem competia conceder as informações prévias ao segurado, notadamente aquelas atinentes à cobertura.

15.

Por essa razão, para que o segurado possa então se informar do seguro em grupo adquirido, deve o mesmo buscar conhecimento através do estipulante, ora empregador. No mesmo sentido, destaca-se julgado recente do TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO ALEGADA INVALIDEZ PERMANENTE COBERTURAS IFPD E ILPD AUSÊNCIA DE INVALIDEZ TOTAL DO SEGURADO PERÍCIA CONCLUSIVA DIFERENCIAÇÃO ENTRE AS COBERTURAS LEGITIMIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEGURO DE VIDA EM GRUPO INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DESCORTINADA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1) Pela definição estabelecida na Circular SUSEP 302/2005, a cobertura por Invalidez Funcional Total por Doença (IFPD) garante ao segurado o recebimento da indenização securitária caso comprove estar acometido por doença irreversível, que provoque a perda da sua existência independente, isto é, não detenha mais a capacidade de exercer plenamente as atividades do cotidiano, tais como, locomover-se, comunicar-se, higienizar-se etc 2) Por sua vez, a cobertura por Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD) garante o pagamento da indenização securitária contratada em caso de invalidez laborativa permanente total, decorrente de doença (Circular SUSEP nº 302/2005, art. 15), assim considerada aquela para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação, com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (§ 1º). 3) O perito nomeado pelo Juízo respondeu negativamente ao ser indagado sobre a invalidez do autor, tendo afirmado categoricamente que o periciado está incapacitado para atividades que demandem esforços sobre a coluna vertebral. Não há invalidez; da mesma forma, respondeu negativamente quando perguntado se o autor estaria impedido de exercer qualquer atividade laborativa ou atividades cotidianas, como de prover a própria higiene, alimentar-se, vestir-se etc. 4) De acordo com o perito, as lesões sofridas pelo autor, apesar de serem degenerativas, teriam sido agravadas pela função exercida (concausa), o que nos remete à conclusão de que o autor faria jus caso tivesse sido contratada à cobertura por Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), que garante o pagamento da indenização securitária contratada em caso de invalidez laborativa permanente total, decorrente de doença (Circular SUSEP nº 302/2005, art. 15). 5) Apesar das severas limitações na movimentação de sua coluna vertebral e do comprometimento de seu sistema ósteo-muscular, do que resultou a irreversibilidade de suas lesões, além da incapacidade de exercer a função de Torrista que desempenhava, o autor ostenta plenas condições de realizar as atividades cotidianas, não apresenta quadro clínico anormal e pode realizar, sem auxílio, atividades como a de vestir-se, cuidar do asseio pessoal, ingerir alimentos, dirigir automóveis, enfim, a sua autossuficiência permaneça íntegra. 6) Há sedimentada orientação, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para fins de cobertura contratual, há clara diferenciação entre cobertura por invalidez funcional (Invalidez Funcional Permanente Total por Doença IFPD) e invalidez laboral (Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença ILPD), bem como de que não há ilegalidade na cláusula que condiciona o pagamento da indenização securitária, em caso de invalidez por doença, à incapacidade permanente total do segurado. 7)
Conquanto se saiba que o dever à informação adequada e clara sobre produtos e serviços ( CDC, art. 6º, III) não distingue a forma de contratação, não é legítimo desconstituir o que foi livremente contratado em se tratando de seguro de vida em grupo, no qual figura como estipulante a então empregadora do autor que, presumidamente, recebeu as condições gerais do contrato e demais documentos a ele relativos, tornando-se desarrazoado exigir da seguradora e não da estipulante o cumprimento do dever de informação.
8) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047160088192, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019) (g.n)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO COLETIVO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DOS TERMOS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTIPULANTE. TEMA 1112 DO STJ. INDENIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS NOS TERMOS DA APÓLICE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50304766020228080035, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma)

16.

Assim, não cometeu ato ilícito a seguradora recorrente ao deixar de pagar qualquer valor indenizatório ao segurado, tendo em vista que a doença apresentada no laudo pericial, hérnia, não se enquadra nas coberturas contratadas. E mais, também não vislumbra-se vício de informação por parte da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para, reformando a sentença, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

18.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

19.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)